Tribunal: STF
Processo: RHC 214138
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADES: INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO. JUIZ CONVOCADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL: NÃO OCORRÊNCIA. TEMA RG Nº 170. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS: DOCUMENTO IDÔNEO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 



    1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 



    3. Não viola o princípio do juiz natural o julgamento por Colegiado integrado, em sua maioria, por magistrados de primeiro grau convocados.



    4. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. No caso, o aumento realizado na pena-base está lastreado em fundamentos válidos e a reincidência devidamente comprovada.



    5. A jurisprudência deste Pretório Excelso firmou-se no sentido de a folha de antecedentes criminais ser documento idôneo e suficiente para comprovar os maus antecedentes ou a reincidência no processo penal.



    6. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável, no patamar de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa, o que não ocorre na espécie.



    7. Não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista o quantum da pena, a reincidência e a circunstância judicial negativa.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.